Tribunal: STF
Processo: RE 1436634
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 72, p. 1):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE DILAPIDAÇÃO DE BENS - INDEFFERIMENTO. - Com fulcro no artigo 16, §3º, da Lei n. 8.429/92, com alteração dada pela Lei n. 14.230/2021, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos na instrução, após a oitiva do réu em 05 (cinco) dias. -



     Ausente qualquer indício de dilapidação de bens pelo recorrente, que venha a frustrar eventual, futuro e necessário ressarcimento ao erário, não resta demonstrado nos autos o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o indeferimento da decretação da indisponibilidade de bens é medida que se impõe.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 90).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5°, XXXVI e XL, e 37, § 4º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 105, pp. 14-15):



    “(...) não se aplicam os novos dispositivos da Lei n.º 8.429/92, alterados pela Lei n.º 14.230/2021, aos atos de improbidade ocorridos anteriormente a sua vigência, seja durante a apuração, seja nas ações ajuizadas, como é o caso dos autos.



    (...) essa incidência retroativa da nova lei viola o disposto no art. 37, § 4º, que deixa assentado a natureza cível das sanções relacionadas aos atos de improbidade administrativa.”



     A Primeira Vice-Presidência do TJMG admitiu o recurso (eDOC 110).



     É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 



    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007. 



    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1.8.2013. 



    No caso, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento cujo objeto é decisão que, nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, deferiu pedido de liminar de indisponibilidade de bens.



    Por não se constituir o ato impugnado em decisão definitiva de mérito, aplica-se a Súmula 735 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente